Tribunal: TJMT
Processo: 1012808-14.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012808-14.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LEVI AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 325.544.192-72 (RECORRENTE), SIMONE AUGUSTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 711.287.862-49 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1012808-14.2023.8.11.0040
.

Embargante:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

Embargada:
LEVI AUGUSTO DOS SANTOS
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:
17 A 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
)
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO À LEI No 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC MENOS IPCA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, alegando que a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados nos termos da Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado foi proferido após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, sendo necessária a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora aos parâmetros previstos nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, na redação dada pela referida norma.

Nos termos do novo regramento, a correção monetária deve ser realizada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Os consectários legais possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados ou alterados sem que isso configure julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A correção monetária deve ser realizada pelo IPCA e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, na redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Os consectários legais possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados ou alterados sem que isso configure julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 48, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Mercadolivre.com Atividades de Internet LTDA
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração, alegando supostas omissão e contradição no acórdão proferido. Sustenta que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados conforme a taxa legal (Selic menos IPCA) para os danos materiais.

Apesar de devidamente intimado (id. 263181290),
o embargado deixou de apresentar c
ontrarrazões (id. 265249284).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Da análise dos autos, verifica-se a existência de erro material no voto registrado no ID 256526651, visto que a decisão colegiada foi proferida após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, o que impõe a aplicação de seus dispositivos ao caso.

Assim, nos termos do novo regramento, a correção monetária deve seguir o IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal (Selic menos IPCA) para os danos materiais, conforme estabelecido nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, na redação dada pela referida lei.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção, inclusive de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, que preceitua:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei).

Pelas razões expostas,
conheço
e
acolho
os embargos de declaração opostos,
com a atribuição de efeitos infringentes,
para corrigir o erro material existente na parte dispositiva do voto lançado no id.
256526651
, passando a constar a seguinte redação:

“
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para condenar o reclamado/recorrido a pagar ao reclamante/recorrente o valor de
R$ 2.479,74 (dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos
), a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).
”.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025